Tribunal: TCU
Processo: 006.371/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2871/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.371/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Francisco Oechsler (XXX.182.959-XX); Camila Marchioni (XXX.366.068-XX); Cibely Galvani Sarto (XXX.450.978-XX); Daiane de Sena Brisotto (XXX.045.500-XX); Eduard Westphal (XXX.380.919-XX); Francisco Favaro de Assis (XXX.233.378-XX); Jonata Tyska Carvalho (XXX.301.250-XX); Rafaela Karen Fabri (XXX.103.651-XX); Thiago Mayresse Lau (XXX.719.380-XX); Valter Pereira Romano (XXX.916.288-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.